Tribunal: TJDFT
Processo: 0008246-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008246-36.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: MARCELLO CASTRO DOS SANTOS, ABA INVEST CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela embargante, intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos Embargos de Declaração de ID. 18150852, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 30 de julho de 2020 18:02:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador